Tribunal: TJSP
Processo: 3003776-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de segurança. Policial Militar reformado ex-professor da ACADEPOL. Pleito de afastamento da incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos rendimentos. Deferimento de liminar. Insurgência recursal. Descabimento. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Fumus boni juris. Pretensão, aliás, fora do alcance da Lei no 12.016/09. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no

Ementa:
Mandado de segurança. Policial Militar reformado ex-professor da ACADEPOL. Pleito de afastamento da incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos rendimentos. Deferimento de liminar. Insurgência recursal. Descabimento. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Fumus boni juris. Pretensão, aliás, fora do alcance da Lei no 12.016/09. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003776-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada MARCOS CESAR CARNEVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
2
VOTO No: 30.091
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3003776-59.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADO: MARCOS CESAR CARNEVALE
INTERESSADO: DIRETOR DE BENEFÍCIOS MILITARES DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA-SPPREV
Mandado de segurança. Policial Militar reformado ex-
professor da ACADEPOL. Pleito de afastamento da
incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos
rendimentos. Deferimento de liminar. Insurgência recursal.
Descabimento. Cumulação de cargos públicos regular e
lícita. Fumus boni juris. Pretensão, aliás, fora do alcance
da Lei no 12.016/09. Precedentes neste E. Tribunal de
Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de
liminar em mandando de segurança, interposto sob fundamento de que o agravado exerce
único cargo com única vinculação com o Estado de São Paulo, qual seja, policial militar,
e docência NÃO IMPLICA INVESTIDURA EM CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA, de modo que NÃO EXISTE ACÚMULO DE CARGOS, além de haver
vedação legal expressa (pagamento de qualquer natureza).
Recurso bem processado. Sem vista ao Ministério Público em face
do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06
PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
3
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24
de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto de
Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no 322/2020,
agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020, publicado na
mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus,
classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo como deflui do voto que passo a proferir.
O agravado, Coronel da reserva da Polícia Militar, impetrou
mandado de segurança contra o DIRETOR DE BENEFÍCIOS MILITARES DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV para ser aplicado o teto remuneratório de forma
isolada em relação à cada remuneração recebida, respectivamente do cargo/posto de
Coronel da Polícia Militar e dos honorários e seus reflexos decorrentes do exercício da
função de professor nas Unidades de Ensino da Polícia Militar, restituídas as prestações
descontadas desde a impetração dessa ação porque cada função denota um vínculo
distinto.
Ao apreciar o pedido liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: Há
relevância jurídica na tese inicial notadamente pelo fato de que é incabível a soma dos
valores para a aferição do teto constitucional dada a raiz causal diversa das verbas.
Desse contexto emerge o perigo da demora. Defiro, pois, a liminar para determinar à
Autoridade Coatora impetrada que aplique o teto remuneratório de forma isolada em
relação à cada remuneração recebida, respectivamente do cargo/posto de Coronel da
Polícia Militar e dos honorários e seus reflexos decorrentes do exercício da função de
professor (págs. 63/64 dos autos de origem), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, reputo ocorrente a alegada
cumulação de cargos públicos, a revelar tratar-se de hipótese versada no Tema 377 do C.
Supremo Tribunal Federal, e a se concluir pela presença de fumus boni juris.
Sobre o tema, confiram-se precedentes nesta C. Câmara e neste C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO. CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE DELEGADA
DE POLÍCIA E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA
(ACADEPOL). TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão à aplicação
do teto constitucional de forma isolada sobre cada fonte de
rendimento. POSSIBILIDADE. Repercussão Geral reconhecida no
Recurso Extraordinário no 612.975/MT. Tese fixada no sentido de
que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza
a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em
relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que
recebido". Aplicação do teto remuneratório isoladamente a cada
cargo nas hipóteses constitucionalmente previstas de cumulação
lícita de cargos. Não infringência do art. 37, inciso XI da CF/88.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
FESP
DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO1.
Mandado de Segurança. Servidor estadual ativo que objetiva
cessação dos descontos efetuados a título de "redutor salarial" sobre
o somatório dos vencimentos por ele percebidos pelo exercício do
cargo de "Delegado de Polícia" e as aulas ministradas como
"Professor Temporário" na ACADEPOL. Segurança denegada.
Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado.
Acolhimento. Para efeito de realização dos descontos a título de
redutor salarial deve ser levada em conta a origem dos vencimentos
do impetrante, decorrentes de cumulação legítima de cargos,
devendo ser aferidos isoladamente para tal efeito, pena de
enriquecimento ilícito do Estado. Tendo origem em fatos diversos,
não podem ser somados para fins de incidência do teto
remuneratório determinado pela EC no 41/03. Precedentes deste
1 Apelação 1010191-35.2017.8.26.0053; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 13/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
5
Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores Recurso provido2.
Mandado de segurança. Teto remuneratório. Impetrante que é
Delegado de Polícia e Professor da Academia de Polícia. Cargos
constitucionalmente acumuláveis. Fato que justifica a aplicação da
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 602.042/MT
(Tema 384) e no Recurso Extraordinário no 612.975/MT (Tema
377) no sentido de que "nas situações jurídicas em que a
Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto
remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um
deles, e não ao somatório do que recebido". Precedentes. Segurança
concedida. Recursos desprovidos3.
SERVIDOR PÚBLICO. Delegado de Polícia que exerce a função
de Professor Temporário da Academia de Polícia. Cumulação
legítima, nos termos do artigo 37, XVI, 'b', da Constituição Federal.
Vencimentos recebidos pelo desempenho da atividade policial que
não podem ser somados aos honorários que são pagos pela
atividade de magistério para fins de incidência do Teto
Constitucional. Vínculos que devem ser considerados isoladamente
para fins de remuneração. Entendimento do Supremo Tribunal
Federal, consolidado no julgamento dos REs nos 612.975/MT e
602.043/MT (Temas 377 e 384). Precedentes desta 10a Câmara e
deste Tribunal. Sentença que concedeu a segurança. Manutenção.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos4.
MANDADO DE SEGURANÇA TETO REMUNERATÓRIO
Aplicação isolada do teto remuneratório para os cargos de
Delegado e de Professor junto à ACADEPOL Impossibilidade de
2 Apelação Cível 1056336-52.2017.8.26.0053; Relator: Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 10/07/2018;
Data de Registro: 10/07/2018
3 Apelação Cível 1020347-14.2019.8.26.0053; Relator: Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019
4 Apelação Cível 1042603-19.2017.8.26.0053; Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/08/2019;
Data de Registro: 06/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
6
descontos a esse título quando a superação do teto decorra de
cumulação legítima de cargos e/ou vencimentos ou proventos
Precedentes do STJ e desta Câmara. (. . .) Recursos oficial e
voluntário não providos, com observação5.
Apelação Cível e Remessa necessária. Delegados de Polícia e
Professores da Academia de Polícia. Teto Constitucional
Remuneratório. Aplicação isolada sobre cada remuneração dos
cargos exercidos pelos autores. Sentença de procedência. Remessa
necessária e recurso da FESP. Provimento de rigor ao recurso da
FESP e parcial provimento à remessa necessária. Cumulação de
cargo públicos, permitida expressamente no artigo 37, inciso XVI,
da CF. O teto constitucional não pode incidir sobre a soma dos
vencimentos dos cargos públicos cumulados pelos autores, sob
pena de extrapolação do comando constitucional e enriquecimento
ilícito da Administração. Precedentes. Cálculo de atualização da
condenação que deve observar as disposições da Lei 11.960/09. R.
Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária parcialmente
provida e recurso da FESP provido6.

Cuida-se de cumulação de cargos permitida pelo art.37, XVI, b, da
Constituição Federal, pelo qual é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o
disposto no seu inciso XI, ou seja, a cumulação de um cargo de professor com outro
técnico ou científico, tal qual ocorre neste caso. Fundamento a tanto é evitar-se não só
lesão ao servidor, mas também evitar enriquecimento ilícito da Administração.

Nessa toada entendimento no C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de a restrição do referido inciso XI do art. 37 não viger para situações em que a
remuneração vá além do teto remuneratório em decorrência de cumulação legítima de
cargos e/ou vencimentos ou proventos:
5 Apelação 1038704-13.2017.8.26.0053; Relator: Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019
6 Apelação no 1020876-38.2016.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. em 03/04/17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
7
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO
LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO ACIMA
DO
TETO
CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 1022
DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se, na origem, de
Agravo de Instrumento interposto pela Universidade Federal do
Ceará, ora recorrente, contra a decisão do Juiz de primeiro grau que
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1038704-13.2017.8.26.0053 -Voto no 28754 - B 5 deferiu "pedido
de tutela antecipada para determinar que a instituição de ensino
recorrente se abstenha de considerar de forma conjunta, para fins de
observância do teto previsto no art. 37, XI, da CF, os proventos de
aposentadoria percebidos pelo autor, ora agravado, em razão do
exercício autorizado dos cargos de Procurador do Estado e de
Professor do Magistério Superior da UFC, devendo considerá-los
isoladamente para o referido fim." (fl. 106). 2. O Tribunal a quo
negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora recorrente, e
assim consignou na sua decisão: "Na hipótese, não antevejo, ao
menos neste juízo de delibação, característico das tutelas de
urgência, plausibilidade nas alegações vertidas pela recorrente. Isso
porque esta Corte Regional tem entendido que, nas hipóteses de
acumulação lícita de cargos, tal qual o caso dos autos, a regra
constitucional prevista no art. 37, XI, deve ser interpretada no
sentido de que o teto remuneratório se aplica isoladamente a cada
um dos cargos. Confira-se, apenas a título ilustrativo, o aresto a
seguir reproduzido, da relatoria do Des. Fed. Rubens de Mendonça
Canuto Neto: (...) Com base em tais considerações, nego
provimento ao agravo de instrumento. É como voto." (fls. 107-108,
grifo acrescentado). 3. "O acórdão recorrido adotou entendimento
consolidado nesta Corte, no sentido de que tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
8
acumulação lícita de cargos públicos é possível a percepção de
remuneração acima do teto constitucional, devendo os cargos serem
considerados isoladamente para este fim." (AgInt no RMS
36.128/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primiera Turma,
DJe 24/3/2017) (grifo acrescentado). Nesse sentido: RMS
33.134/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 27/8/2013. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está
em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 5. Constata-se
que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 6.
Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não
provido.”
(REsp
1695149/CE,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO
DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMULAÇÃO
DE
CARGOS
PERMITIDA
CONSTITUCIONALMENTE.
CARGOS
CONSIDERADOS,
ISOLADAMENTE,
PARA
APLICAÇÃO
DO
TETO
REMUNERATÓRIO. 1. "Tratando-se de cumulação legítima de
cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto
constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados
isoladamente". (Precedentes: AgRg no RMS 33.100/DF, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, DJe 15/05/2013 e RMS 38.682/ES,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/11/2012). 2.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003776-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30091
9
33.171/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 04/03/2016)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMULAÇÃO
LEGÍTIMA. CARGOS CONSIDERADOS ISOLADAMENTE
PARA
A INCIDÊNCIA
DO TETO
CONSTITUCIONAL
REMUNERATÓRIO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no
sentido de que em se tratando de cumulação legítima de cargos, a
remuneração do servidor público não se submete ao teto
constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados
isoladamente. Precedentes: AgRg no RMS 32.917/DF, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
30/3/2015; RMS 40.895/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 26/9/2014; AgRg no AgRg no RMS 33.100/DF, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 15/5/2013. 2.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 45.937/DF, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/11/2015, DJe 17/11/2015).
Em suma, mantenho a r. decisão recorrida porque os argumentos da
recorrente não me convenceram de desacerto nela.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator